Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-10.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Alimentos a ex-cônjuge. Dever de solidariedade. Prazo indeterminado. Irrazoabilidade. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.
I. Caso em exame
1. Alimentos a ex-cônjuge. Dever de solidariedade. Prazo determinado.
II. Questão em discussão
2. Examinar se o caso comporta a fixação excepcional de alimentos em favor de ex-cônjuge.
III. Razões de decidir
3. O princípio constitucional da solidariedade é a base do dever jurídico da mútua assistência entre familiares, cônjuges e inclusive ex-cônjuges.
4. Com a dissolução do vínculo conjugal encerra-se, em princípio, o dever de assistência eis que cada qual deverá prover sua própria subsistência. Entretanto, é assente na doutrina e na jurisprudência que o dever de solidariedade se prolonga possibilitando a cada um dos ex-cônjuges o direito de pedir alimentos até que possa se ajustar e conseguir prover a própria vida.
5. Segundo a orientação do STJ os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional, transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não reúna mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira.
6. Essa orientação é coerente com o que sucede ordinariamente, pois, não se comprovando a incapacidade de trabalhar de modo permanente, ou, não havendo parente a quem a parte possa recorrer, não seria razoável que, rompido o vínculo conjugal, persista indefinidamente o dever de alimentar.
IV. Dispositivo
7. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.